Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707070-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão que suspendeu a tramitação do recurso inominado em razão de decisão do STJ no processo de Recurso Repetitivo que trata do tema 1009, que busca definir se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". (QO no REsp 1769209 / A 2018/0254908-4, Relator, Ministro BENEDITO GONÇALVES). A sentença foi fundamentada na análise dos fatos à luz da interpretação da lei dada pela Administração em matéria de auxílio alimentação. Em nenhum momento o julgado resolveu questão atinente ao erro operacional, que é matéria do Tema 1009. Assim, não tem pertinência a suspensão, de modo que dou provimento aos embargos de declaração, para revogar a decisão anterior e determinar o regular prosseguimento do feito. Voltem os autos conclusos para exame e inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito